Tribunal: STF
Processo: HC 235493
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas Raphael Dionisio Bento - preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e § 2º-A, I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, porquanto, em conjunto com outros corréus, disparou arma de fogo contra a vítima (fl. 121) - contra a decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o writ (fls. 220/222).



    Esta, a ementa do decisum agravado (fl. 220):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA.



    Writ indeferido liminarmente.



    Sustenta a parte agravante que há excesso de prazo por desídia exclusiva do Poder Judiciário a provocar, necessariamente, o relaxamento da prisão preventiva (fls. 3/8).



    Aduz que há excesso de prazo no julgamento de recurso em sentido estrito, por ele interposto, no exercício de um direito constitucional inserido no plano da ampla defesa (art. 5º, LV) - fl. 228.



    Requer a parte agravante o que se segue (fl. 230):



    [...] Diante de todo o exposto, requer o agravante seja reconsiderada a r. decisão monocrática de fls. 220/222, ou provido o presente Agravo Regimental superando-se a Súmula 21 desta Corte e, consequentemente, concedida a ordem para revogar a prisão preventiva e colocar o paciente imediatamente em liberdade, com a aplicação de cautelares diversas da prisão ou não.



    [...]



    É o relatório.



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.



    De início, sobre a quaestio de excesso de prazo para a formação da culpa, por meio das informações prestadas, o Tribunal de origem explicitou (fls. 201/202):



    [...] Os autos foram distribuídos e conclusos a este Relator em 11.10.2022 (Mov. 279 e 281) em 13.10.2022 proferi despacho determinado o retomo dos autos a Secretaria da 1ª Câmara Criminal para separar os recursos interpostos, para que tramitassem separadamente o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e a APELAÇÃO. (Mov. 282) em 27.10.2022 a Secretaria da 1ª Câmara Criminal retornou os autos ao juízo de origem para que fosse gerado novo protocolo, com posterior envio, a esta instância. (Mov. 283) na mesma data os autos foram devolvidos ao 1° grau. (mov. 287).



    Autos devolvidos ao 2° Grau em 03.11.2022 (Mov. 292), na mesma data os autos foram conclusos a este Relator (Mov. 294), constatando que os recursos não haviam sido separados, proferi despacho devolvendo os autos a Secretaria da 1ª Câmara Criminal para que fossem tomadas as providências cabíveis, com urgência em 07.11.2022 (Mov. 295), após em 11.11.2022 a Secretaria da 1ª Câmara Criminal certificou que os autos haviam retomados ao Juízo de origem para cumprimento da determinação de separação das peças para que as mesmas fossem autuadas em apartados, o que não aconteceu, por este motivo os autos foram conclusos a este Relator para consulta acerca das peças que deveriam acompanhar a autuação do RESE. (Mov. 296). Após em 11.11.2022 os autos voltaram conclusos a este relator (Mov. 297) e em 16.11.2022 proferi despacho constatando que não cabe a esta relatoria apontar as peças a serem trasladadas para instrução do Recurso em Sentido Estrito no termos do artigo 587, do CPP. Solicitando que fossem tomadas as devidas providências (Mov. 298), após a Secretaria da 1ª Câmara Criminal certificou que em cumprimento da determinação deste Relator foi gerado novos autos do Recurso em Sentido Estrito o qual passam a tramitar pelo número de protocolo 5701739-28.2022.8.09.0051 (Mov. 300).



    OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO n° 5701739.28.2022.8.09.0051 (PROJUDI) Protocolizados em 16.11.2022 (Mov. 01) e distribuído a este Relator em 16.11.2022 (Mov. 02) em 17.11.2022 foi juntado aos autos petição da defesa apresentado copia da petição feita em 06.05.2022 na movimentação 215 dos autos 5028819-42.2021.8.09.0051 (Mov. 05) e em 07.12.2022 os autos foram conclusos ao o Dr. Altamiro Garcia Filho — Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau que proferiu despacho solicitando que os autos fossem remetidos a 4ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Goiânia, para apresentação de razões e contrarrazões, na sequência para o Juízo de Admissibilidade e posterior oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça (Mov. 08).



    Após em 15.12.2022 os autos foram remetidos a origem, para cumprimento do despacho (Mov. 10), em 03.02.2023 o Dr. Antônio Fernandes de Oliveira — Juiz de direito proferiu despacho informando que as razões e contrarrazões já haviam sido apresentadas, no bojo dos autos de n° 5028819.42, solicitando que a secretaria da 1ª Câmara Criminal providencie a juntada destas nos autos. (Mov. 16).



    Os autos foram redistribuídos erroneamente ao Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga em 06.02.2023 (Mov. 17) após certificado o erro, foi redistribuído e concluso a este Relator (Mov. 19, 20 e 21), em 07.02.2023, proferi despacho solicitando parecer da douta Procuradoria de Justiça. (Mov. 22).



    Intimações expedidas e lidas (Mov. 23 e 25).



    A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se ‘pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos em Sentido Estrito, para manter-se a decisão que pronunciou Lucas Raphael Dionísio, Bento e Wanderson Costa de Abreu.’ (Mov. 27), após os autos voltaram conclusos a este relator em 13/2/2023 (Mov. 28).



    Limitado ao assunto em tela, aproveito a oportunidade, para renovar a Vossa Excelência, meus protestos de estima e apreço.



    [...]



    Logo, observa-se da leitura dos autos que, em princípio, a instância de origem não apontou qualquer justificativa ou elemento contundente a respeito da delonga no julgamento da appellatio defensiva e o recurso em sentido estrito do órgão ministerial estadual (fls. 130/147).



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para, ao cassar a decisão agravada (fls. 220/222), conceder a ordem de habeas corpus no sentido de determinar ao Tribunal de Justiça de Goiás o julgamento, no menor intervalo de tempo possível, dos recursos da defesa técnica e do órgão ministerial, nos termos desta decisão.” (doc. eletrônico 7).



    Nesta impetração, busca-se que:



    “[...] relaxe a prisão com a expedição do alvará de soltura, concedendo liminarmente a ordem de habeas corpus ao paciente;



    A expedição de ofício para r. Autoridade coatora, para que preste informações, caso necessário;



    A concessão da ordem de habeas corpus, ratificando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva e colocar o paciente imediatamente em liberdade, com a aplicação de cautelares diversas da prisão ou não;



    Em não entendendo pelo relaxamento, que seja a prisão preventiva revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme todo o exposto;” (doc. eletrônico 1, p. 9). 



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    No mais, para eventual não observância da ordem concedida pelo Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, a defesa poderá valer-se do instrumento processual adequado para garantir a autoridade da decisão ora impugnada, que determinou “ao Tribunal de Justiça de Goiás o julgamento, no menor intervalo de tempo possível, dos recursos da defesa técnica e do órgão ministerial”. 



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator